Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-65.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004242-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (IMPETRANTE), D. Juízo 7a Vara Criminal Cuiabá MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO CLEMENTINO SOUZA - CPF: 616.081.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONTRAVENÇÃO PENAL (“JOGO DO BICHO”), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL EM TODAS AS MÍDIAS, ÁUDIOS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PARA IDENTIFICAR A VOZ DO INTERLOCUTOR GRAVADO NA COMUNICAÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EXPRESSAMENTE PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA OU ANALISADA – CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO.

Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo a realização da prova pericial por este egrégio Tribunal, pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e nos artigos 647, 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Frederico Müller Coutinho
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 203649182).

Asseverou que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e mais 18 (dezoito) outros investigados, pela suposta prática do ilícito insculpido no artigo 58 da Lei de Contravenções Penais (Jogo do Bicho), bem como dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa), e artigo 1º da Lei n. 9.613/98 (Lavagem de Capitais).

Alegou que o beneficiário foi citado e intimado a apresentar resposta a acusação, onde requereu a realização de prova pericial em todas as mídias, áudios e interceptações telefônicas para identificar a voz do interlocutor gravado na interceptação de comunicação telefônica, eis que não reconhece sua voz e o número do telefone interceptado não é de sua propriedade e de seu uso, e para chegar-se a verdade real dos fatos, amparado pelo Princípio da Inocência e do Contraditório em ampla defesa. Afirmou que a prova pericial é fundamental para provar a sua inocência.

Aduziu que a autoridade judicial apontada como coatora indeferiu a pretensão, mesmo com a manifestação favorável do Ministério Público, com decisão que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Afirmou que a
“... perícia de identificação de voz é um mecanismo de análise e laudo muito importante em diversos aspectos, identificar e definir o autor de um crime, analisar a validade de uma prova ou interceptação telefônica assim como atribuir a autoria da locução do mesmo, sendo assim, a perícia de identificação de voz é uma importante ferramenta para que a justiça atue corretamente e não acuse um inocente, ou não absolva um culpado...”

Fortes nestes argumentos requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, para SUSPENDER o andamento processual da Ação Penal nº 0023865-79.2019.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, até o julgamento de mérito da presente ação constitucional. No mérito, que a ordem seja CONCEDIDA para realização de perícia no que tange às gravações citadas na exordial acusatória (id. 203649182).

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão de id. 204101168.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 207361659.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento da ordem (id. 207817185), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Indeferimento de Prova Pericial – Contravenção penal [“jogo do bicho”], organização criminosa e lavagem de capitais – Pedido de realização da perícia – Prova pericial em todas as mídias, áudios e interceptações telefônicas para identificar a voz do interlocutor gravado na comunicação não submetido ao juízo singular – Vedação de análise pelo Tribunal – Supressão de Instância – Decisão do TJMT –
Parecer pelo não conhecimento da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delimitado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Frederico Müller Coutinho
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 203649182).

Asseverou que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente e mais 18 (dezoito) outros investigados, pela suposta prática do ilícito insculpido no artigo 58 da Lei de Contravenções Penais (Jogo do Bicho), bem como dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa), e artigo 1º da Lei n. 9.613/98 (Lavagem de Capitais).

Alegou que o beneficiário foi citado e intimado a apresentar resposta a acusação, onde
requereu a realização de prova pericial em todas as mídias, áudios e interceptações telefônicas para identificar a voz do interlocutor gravado na interceptação de comunicação telefônica
, eis que não reconhece sua voz e o número do telefone interceptado não é de sua propriedade e de seu uso, e para chegar-se a verdade real dos fatos, amparado pelo Princípio da Inocência e do Contraditório em ampla defesa. Afirmou que a prova pericial é fundamental para provar a sua inocência.

Entretanto, o paciente somente anexou à decisão objurgada.

Contudo, da
decisão anexada verifica-se que o paciente não pleiteou na instância de origem a perícia de comparação de voz
, sendo a mencionada perícia suscitada pelos acusados DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA.

O beneficiário em resposta a acusação suscitou ausência de justa causa e inépcia da denúncia, que foram rejeitadas pela autoridade judicial.

Igualmente, nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...No que tange aos argumentos alegados pela defesa, consigne-se que o pedido de perícia para comparação de voz foi indeferido em relação aos acusados DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA e ALEXSANDRO CORREIA, conforme argumentos acostados no ID 141710749 da ação penal.

Quanto ao acusado FREDERICO MULLER COUTINHO, da análise da resposta à acusação, tem-se que o mesmo protestou genericamente por perícia em todo o material encontrado, sem especificar que seria para confrontação de voz, pelo que não foi analisado, cabendo ao insurgente fazer requerimento expresso, para ulterior análise deste juízo.

Por fim, consigne-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 08/05/2024, às 13 horas, horário de Mato Grosso, conforme acostado na decisão de ID 141710749 da ação penal...”
(id. 207361659).

Portanto, o paciente, em sede de resposta à acusação, suscitou apenas ausência de justa causa e inépcia da denúncia, preliminares rejeitadas pela autoridade imputada coatora, ou seja, a pretensão aqui deduzida não foi submetida ao juízo de origem, caracterizando supressão de instância, de forma que a apreciação por esse Tribunal ensejará em evidente violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto, vejamos, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOTÍCIA DE POSTERIOR DESCUMPRIMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA ALTERNATIVA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em sustentação oral em julgamento de agravo regimental. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias foram claras ao demonstrar o risco concreto à ordem pública, revelando a necessidade de aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, tendo em vista a quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (27 pedras de crack, 10 porções de cocaína e 3 de maconha), bem como a posterior notícia de descumprimento da medida cautelar alternativa imposta.

3. A alegação concernente ao excesso de prazo na manutenção do monitoramento eletrônico não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

4. Agravo desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 602251 CE 2020/0192107-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021) (destaquei)

No mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS - ART. 243 DO ECA E 218-B DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - WRIT NÃO CONHECIDO.

O enfrentamento de matéria que ainda não foi apreciada pelo juízo da causa, implica supressão de instância, bem como agressão ao princípio do devido processo legal.

Habeas corpus não conhecido."
(HC nº 5289/2013, Des. Paulo da Cunha, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 19/02/2013)

E ainda:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (...) MATÉRIA DE DEFESA SUSCITADA PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR, MAS AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO – O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, a pouco alegada, mas ainda não apreciada pelo juiz natural da causa.

Ordem denegada.”
(HC 156692/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016) ".

Portanto, há óbice legal à análise do tema por este Tribunal sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, o que impõe o não conhecimento da pretensão.

Por todo exposto, não conheço do habeas corpus impetrado em favor de
Frederico Müller Coutinho
, por supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024